Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCINETO FELIX DA CUNHA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão, intime-se a Embargada para apresentar defesa, caso queira, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de junho de 2020 17:31:18. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva